Tribunal: STF
Processo: HC 198443
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Regime inicial. Substituição da pena. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 646.394, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 646.394, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta: (i) a ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso; (ii) a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos; e (iii) pertencer o paciente ao grupo considerado de risco na pandemia do Covid-19, tendo em vista que possui hipertensão arterial e asma crônica. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial aberto. Cumulativamente, pleiteia substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, tal como assentou o STJ, “embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência específica e a ponderação negativa das circunstâncias judiciais inviabilizam o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “[...]
     No caso, segue a fundamentação constante da sentença para fixar a pena, estabelecer o regime inicial semiaberto e negar a substituição por restritiva de direitos (eSTJ fls. 113/114): 
    Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, verificando todo o conjunto dos autos, verifico ser o réu portador de maus antecedentes, isto porque sua folha de antecedentes (fls. 91/98) demonstram alguns processos criminais, inclusive havendo condenações transitadas em julgado. Deste modo, além dos maus antecedentes, o fato supracitado demonstra sua conduta social reprovável e seu envolvimento constante com pequenos delitos. Diante disso, elevo a pena em 1/6 (um sexto) e a fixo em 07 (sete) meses de detenção, pagamento de 11 (onze) dias-multa e 02 (dois)meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores. 
    Na segunda etapa, verifica-se que o réu é reincidente específico (fls. 99), havendo uma condenação transitada em julgado na data de 30/08/2017, vindo o acusado a cometer o delito aqui julgado em novembro do mesmo ano. Assim sendo, presente a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal. Deste modo, elevo a pena anteriormente estabelecida em 1/6 (um sexto), fixando-a em08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, pagamento de 12 (doze) dias-multa e 02 (dois meses) e 21 (vinte um) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores. 
    Torno tal reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras. 
    Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da condição econômica do réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei. 
    Fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena (art. 33, CP), dada a reincidência. 
    Dados os maus antecedentes e a reincidência, faz-se impossível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar o sursis. 
    Na mesma esteira, consignou o Tribunal a quo (e-STJ fls. 139/141): 
    Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do Código Penal, e considerando o registro de maus antecedentes (fls. 91/98), bem como a conduta social reprovável e o envolvimento constante em pequenos delitos, a r. sentença elevou a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, fixando-a em 07 meses de detenção, e 11 dias-multa, no mínimo legal, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses e 10 dias. 
    De fato, o réu registra os seguintes antecedentes criminais (fls. 91/97 e 98/102): em Pacaembu: IP 65/1993 (art. 339, CP gerou autos 278/93 - absolvido), IP 197/1994 (art. 129, CP gerou autos 637/94 - arquivado), IP 11/1996 (arts. 331 do CP e art. 32 da LCP), IP 97/2003 (contra a Transcopa não consta artigo de lei), IP 50/2015 (art. 306, CTB, arts. 129 e 329 do CP), Processo JEC (art. 34 da LCP e art. 331 CP), em Itapetininga: IP 323/2014 (art. 306, CTB condenado com trânsito em julgado para a defesa em 30.08.2017 fls. 99), em Guararapes (processo 84/2004 art. 171, CP condenado com trânsito em julgado fls. 98). Consta, ainda, nos referidos apontamentos, um mandado de prisão a cumprir, regime aberto (fls. 96). 
    Na fase intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes, a r. sentença ponderou o registro de reincidência específica, conforme fls. 99 (trânsito em julgado para a defesa em 30.08.2017), e exasperou a pena à razão de 1/6, perfazendo 08 meses e 05 dias de detenção, 12 dias-multa, e pena acessória de 02 meses e 21 dias de suspensão da habilitação para dirigir veículos. 
    Respeitado tal posicionamento, tratando-se de reincidência específica, a exasperação da pena comportaria fração maior. Contudo, não tendo havido recurso Ministerial suscitando tal ponto, fica mantida a pena como fixada. Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição. Dessa forma, a pena final permanece inalterada em08 meses e 05 dias de detenção, e 12 dias-multa, no mínimo legal, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses e 21 dias. 
    Quanto ao regime prisional, foi fixado o inicial semiaberto, o que não comporta reparos, eis que o réu não preenche os requisitos legais para a fixação de regime prisional mais brando. 
    Pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão do sursis foram bem afastadas (art. 44-III e 77-II do CP). 
    Extrai-se das transcrições supra que o estabelecimento do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena possuem lastro em fundamentação idônea e suficiente. 
    Com efeito, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência específica e a ponderação negativa das circunstâncias judiciais inviabilizam o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    […].” (Grifos acrescentados)
    12. Da mesma forma, as instâncias de origem concluíram que a conversão da reprimenda, no caso, não se mostra recomendável, em razão da “reincidência específica e existência de circunstância judicial desfavorável” (maus antecedentes). De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator